Tribunal: CARF
Processo: 16327.902055/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.902055/2016-89
ACÓRDÃO
1102-001.986 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIRTON VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2008
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO
HOMOLOGADAS. GLOSA INDEVIDA.
A transmissão da declaração de compensação extingue o crédito tributário
sob condição resolutória. É vedado ao fisco desconsiderar estimativas
mensalmente compensadas na apuração do saldo negativo de CSLL sob o
pretexto de que tais compensações ainda não foram homologadas
definitivamente.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 18/2006. EFEITO VINCULANTE.
Conforme diretriz vinculante da própria Receita Federal, os débitos de
estimativa não homologados devem ser cobrados nos autos dos processos
de compensação específicos. A glosa concomitante no saldo negativo
configura duplicidade de exigência tributária.
VERDADE MATERIAL. ERRO DE FATO. CRÉDITOS JUDICIALMENTE
RECONHECIDOS.
O reconhecimento parcial de estimativas em processos auxiliares (DCOMP
de julho/2010) e a origem dos créditos em decisão judicial transitada em
julgado impõem a reforma da decisão que reduziu o crédito disponível a
zero.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.986 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902055/2016-89
2
Acórdão no 1102-001.985, 27 de março de 2026, prolatado no julgamento do processo
16327.902054/2016-34, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconheceu o crédito de saldo
negativo de CSLL pleiteado por meio de PERDCOMP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado, aduzindo os seguintes argumentos, em
síntese:
a) Nulidade do Despacho Decisório – Iliquidez e Incerteza - Equívoco na Composição
do Saldo Negativo do Recorrente;
b) Da Duplicidade de Exigência e o Disposto na Solução de Consulta no 18/2006;
c) Do Efetivo Direito Creditório do Recorrente Decorrente de Decisão Judicial
Transitada em Julgado;
d) Ad Argumentandum - Sobrestamento dos Autos do Presente Processo até o
Julgamento Definitivo dos Processos Administrativos no 10980.724778/2012-17 e no
10980.724777/2012-72, ou, ao menos, do RE no 609.096/RS

É o relatório.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.986 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902055/2016-89
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Admissibilidade
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, razão, pela qual, o conheço.

2. Dos fatos
Submete-se a exame Recurso Voluntário interposto por Kirton Vida e
Previdência S.A. (sucessora de HSBC Vida e Previdência Brasil S.A.)
insurgindo-se contra a decisão da Delegacia Regional de Julgamento (DRJ)
que manteve a não homologação de compensação efetuada via
PER/DCOMP no 29962.45623.300312.1.3.02-2619. O objeto da lide é o
indeferimento de crédito relativo ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2010, integralmente glosado pela autoridade fiscal em razão
da
desconsideração
de
estimativas
mensais
compensadas
pelo
contribuinte. A análise deste feito demanda a observância rigorosa do
Princípio da Verdade Material, exigindo-se que a realidade contábil-fiscal e
a eficácia extintiva das declarações de compensação prevaleçam sobre
óbices procedimentais que ensejam indevida duplicidade de exigência
tributária.

2.1. Do Despacho Decisório e dos Fundamentos da Glosa
A autoridade fiscal de origem procedeu ao indeferimento do crédito
pleiteado sob o argumento de que a composição do saldo negativo
informado em DIPJ (Ficha 12B) careceria de lastro financeiro. Os
fundamentos expostos no despacho decisório (fls. 381/385) e nas
informações complementares podem ser assim sintetizados: i) Glosa de R$
7.321.316,48: Referente a "Estimativas Compensadas" nos meses de
janeiro a abril, junho, julho e agosto de 2010; ii) Base Legal: Art. 168 do
CTN, Art. 74 da Lei no 9.430/96 e Art. 4o da IN RFB no 1.300/2012.
O fisco sustentou que, diante da não confirmação das DCOMPs
transmissoras das estimativas (por estarem sob discussão administrativa),
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.986 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902055/2016-89
4
tais valores deveriam ser reduzidos a zero na apuração do saldo negativo,
resultando em um saldo disponível de "R$ 0,00".

2.2. Da Manifestação de Inconformidade e das Provas Contábeis
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente demonstrou
que as estimativas de 2010 foram liquidadas com créditos de PIS/COFINS
oriundos de decisão judicial transitada em julgado nos autos do Mandado
de Segurança no 0004031-56.2006.404.7000. Tal ação reconheceu o
direito de exclusão do alargamento da base de cálculo (Art. 3o da Lei no
9.718/98).
Compulsando-se a documentação contábil (Anexos 05 e 06 da MI), verifica-
se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a cadeia de legitimação do
crédito. Ao contrário de uma mera expectativa, trata-se de créditos
judicialmente sancionados e regularmente habilitados. A prova documental
evidencia que a origem do indébito é certa e que a pendência de
julgamento administrativo definitivo das DCOMPs não retira a eficácia da
extinção do débito sob condição resolutória, conforme autoriza o
ordenamento jurídico.

2.3. Da Decisão da Delegacia Regional de Julgamento (DRJ/CTA)
A DRJ proferiu o Acórdão no 06-61.661, mantendo a glosa e rejeitando as
teses defensivas. Entendeu que na apuração do saldo negativo de IRPJ é
cabível a glosa de estimativa cuja compensação não foi homologada, por
ausentes os atributos de liquidez e certeza do crédito, ainda que referida
compensação esteja pendente de decisão administrativa definitiva. Além
disso, não há previsão legal para o sobrestamento de processos
administrativos.
A instância de piso fundamentou sua decisão na suposta ausência de
liquidez e certeza do crédito (Art. 170 do CTN) e na impossibilidade de
sobrestamento, invocando o Princípio da Oficialidade (Lei no 9.784/99).

2.4. Das Razões do Recurso Voluntário
No presente recurso, a Recorrente aponta vício material na decisão
recorrida, destacando que a fiscalização e a DRJ ignoraram que a DCOMP
no
33473.78021.310810.1.3.57-3832
(julho/2010)
foi parcialmente
homologada, com R$ 522.361,53 expressamente reconhecidos pelo
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.986 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902055/2016-89
5
próprio fisco nos autos do processo no 10980.724777/2012-72. Alega que a
Receita Federal descumpriu sua própria norma vinculante, que veda a glosa
de estimativas compensadas na apuração do saldo negativo. Reitera que o
fisco está cobrando a mesma grandeza tributária duas vezes: nos processos
das estimativas e via indeferimento do saldo negativo.

3. PRELIMINAR DE NULIDADE
O controle de legalidade do ato administrativo tributário requer o
preenchimento dos requisitos esculpidos no Art. 142 do CTN e no Decreto
no 70.235/72. No caso vertente, a Recorrente argui a nulidade por suposta
iliquidez e incerteza do despacho decisório.
A preliminar deve ser rejeitada. Conforme os arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235/72, a nulidade requer vício formal de competência ou cerceamento
de defesa. O erro na apuração dos valores (especificamente a omissão do
montante de R$ 522.361,53) constitui matéria de mérito e não nulidade
formal. O ato administrativo identificou o sujeito passivo, a matéria
tributável e os fundamentos da glosa, permitindo o pleno exercício do
contraditório.
Superada a preliminar, submeto à apreciação deste colegiado o mérito da
controvérsia.

4. MÉRITO
A tese fazendária não merece prosperar, pois desconsidera a natureza
jurídica da compensação no Direito brasileiro e as próprias diretrizes
normativas da Receita Federal.

4.1. Da Extinção sob Condição Resolutória (Art. 74, Lei 9.430/96)
A transmissão da Declaração de Compensação (DCOMP) opera a extinção
do crédito tributário sob condição resolutória. Nos termos do Art. 74, §2o,
da Lei no 9.430/96, a entrega da declaração é o ato que exterioriza a
extinção do crédito tributário pela via da compensação.
Por analogia com o Art. 150 do CTN e sob a égide da Lei Complementar no
118/05, o pagamento antecipado — aqui materializado pela DCOMP —
extingue o débito no momento de sua transmissão. Admitir que o fisco
considere a DCOMP como confissão de dívida para fins de cobrança, mas a
ignore como forma de pagamento para fins de saldo negativo, é
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.986 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902055/2016-89
6
contraditório e ilegal. Enquanto não houver decisão administrativa
definitiva julgando improcedentes as compensações das estimativas, o
fisco não possui supedâneo para glosá-las nesta seara, sob pena de
violação direta ao devido processo legal.

4.2. Da Vinculação à Súmula CARF 177
A Administração Tributária está vinculada às suas próprias interpretações
normativas. A Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no 18/2006
estabelece que débitos de estimativa compensados e não homologados
devem ser cobrados nos autos de seus próprios processos de
compensação, sendo vedada a glosa destas mesmas estimativas na
apuração do saldo negativo.
A Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal entendeu que:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base da Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo.
O descumprimento desta SCI gera o que a doutrina denomina de
duplicidade de exigência. A Fazenda Nacional pretende cobrar as
estimativas de 2010 nos processos administrativos no 10980.724778/2012-
17 e no 10980.724777/2012-72 e, concomitantemente, exige o mesmo
valor ao reduzir o saldo negativo a zero nestes autos. Tal conduta é
repelida pelo ordenamento jurídico-tributário.
Aplica-se, por fim, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula CARF
177.

4.3. Da Prova do Direito Creditório e a Homologação Parcial de
Julho/2010
Um exame detido dos autos revela um erro material que, por si só,
compromete a higidez da decisão de piso. A DRJ admitiu expressamente (fl.
15 do Acórdão recorrido) que o valor de R$ 522.361,53, relativo à
estimativa de julho/2010, foi parcialmente reconhecido nos autos do
processo
no
10980.724777/2012-72
(PER/DCOMP
33473.78021.310810.1.3.57-3832).
Mesmo diante desta admissão factual contra o interesse da própria
Fazenda, a glosa foi mantida integralmente, o que constitui contradição
lógica insuportável. Ademais, a legitimidade dos créditos de PIS/COFINS
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.986 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902055/2016-89
7
utilizados está lastreada no trânsito em julgado do MS no 0004031-
56.2006.404.7000.
Sendo o crédito judicialmente sancionado, a autoridade fiscal não detém
discricionariedade
para
desconsiderar
os
efeitos
extintivos
das
compensações enquanto pendentes de julgamento final.
Diante da fundamentação exposta, o provimento total do recurso é a
medida que se impõe para restaurar a verdade material e a segurança
jurídica.
Caso reste vencido no mérito, apreciando o pedido subsidiário da Recorrente
quanto ao sobrestamento do presente processo, até o julgamento
definitivo dos Processos Administrativos no 10980.724778/2012-17 e no
10980.724777/2012-72, entendo que o pedido deve ser acolhido, uma vez
que a extinção do saldo negativo utilizado na DCOMP, objeto do presente
processo, está intrinsecamente vinculada ao aproveitamento integral do
saldo negativo de IRPJ discutido nos mencionados processos, em que pese
a existência do Princípio da Oficialidade, que demanda impulsionar o
processo até a sua decisão final. O mérito da compensação em questão
depende do encerramento desses processos.

Pelo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer a
integralidade do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2010 e
homologar a compensação até o limite do crédito disponível.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Fl. 394
DF CARF MF
Original